Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO DE VALORES. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do exercício abusivo do direito de liberdade de expressão. Alega a recorrente DOLORES ARONOVICH AGUERO que houve ampliação do objeto da demanda com a posterior apresentação de outras publicações promovidas pela ré. Afirma ainda que atuou nos limites da liberdade de expressão, porquanto não citou diretamente o autor em suas publicações, limitando-se a compartilhar notícia jornalística de um veículo de grande circulação e a criticar a decisão de arquivamento do inquérito policial. Por sua vez, o recorrente ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA aduz que o valor indenizatório arbitrado não se mostra compatível com a gravidade do dano, pleiteando a majoração.
2. Recurso interposto por DOLORES ARONOVICH AGUERO próprio e tempestivo (ID 30900189), com preparo regular (ID 30900190 e 30900191). Foram apresentadas contrarrazões (ID 30900210). Recurso interposto por ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA próprio e tempestivo (ID 30900198), com preparo regular (ID 30900199 e 30900200). Foram apresentadas contrarrazões (ID 30900208)
3. Nos termos do art. 435 do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. No caso, a juntada de novas publicações em réplica ocorreu para contrapor a alegação de pouca repercussão e compartilhamento da postagem, não havendo expansão do objeto da lide, mas comprovação de fatos supervenientes.
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
5. No caso, conforme ressaltado em sentença, “a ré não está apenas “compartilhando e comentando uma matéria jornalística”, mas, sim, tomando para si as funções de juiz e condenando o autor, que, como já dito, sequer chegou a ser denunciado pelo Ministério Público; assim agindo, a ré inobservou o inciso LVII, do artigo 5o, da Constituição Federal.” Desse modo, verifico o exercício abusivo da liberdade de expressão, porquanto a partir das publicações da requerida era perfeitamente possível identificar o autor, a quem foi atribuída a pecha de estuprador sem que sequer tenha sido condenado.
6. Resta evidenciado o abuso de direito, uma vez que a parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão com o intuito de punir o autor, ante a sua discordância com o arquivamento do processo. Adequada, portanto, a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Por outro lado, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
8. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.
9. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.